Tribunal: TJDFT
Processo: 0725814-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725814-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA MARIA GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA AGRAVADO: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANTA MARIA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA A (executada), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id. 97596254 – p. 1 dos autos principais) que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo n.o 0724473-05.2021.8.07.0001), intimou a ora agravante a cumprir a obrigação de fazer que lhe foi estabelecida no acordo de Id. 97532172 dos autos de origem, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e, também, honorários de advogado de 10% (dez por cento). Ademais, consignou que a recorrente será dada por intimada na pessoa de seu advogado constituído nos autos. Eis o teor da decisão recorrida: “Vistos, etc. Anote-se o início da fase de cumprimento de sentença. Cadastre-se o advogado da parte Executada, Dr. Sebastião Alves Pereira, OAB/DF 016.467. Considerando o pedido do Credor, fica a Parte Executada intimada a cumprir a obrigação de fazer que lhe foi estabelecido na acordo de ID no 97532172, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e, também, honorários de advogado de 10 por cento. O Executado será dado por intimado por publicação deste despacho pelo Diário de Justiça Eletrônico, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, a teor do art. 513, §2o inciso I do NCPC. Atente-se ainda que o prazo de 15 (quinze) dias úteis para impugnação começa a correr imediatamente após o término do prazo para cumprimento voluntário da obrigação, independentemente de nova intimação e de penhora de bens (art. 525, caput, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, voltem-me conclusos.“ (Id. 97596254 – p. 1 dos autos principais). Em suas razões recursais (Id. 28059603 – pp. 1/10), a executada, ora agravante, sustenta que esta deve ser intimada pessoalmente para cumprimento da obrigação de fazer. Alega que a imposição de multa diária somente poderá ocorrer após a intimação do devedor, nos termos da Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que ao determinar a intimação por publicação, o decisum violou o artigo 815 do Código de Processo Civil. Defende que deve ser observado o disposto no artigo 513, §4o, do CPC, o qual prevê que “se o requerimento a que alude o § 1o for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3o deste artigo.”. Destaca que a sentença homologatória do acordo foi lavrada em 09/12/2016 (Id. 97532173 – p. 1 dos autos principais), tendo transitada em julgado em 08/02/2017. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja suspensa a r. decisão até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pela confirmação da liminar concedida, de forma que seja determinado que o prazo para o cumprimento da obrigação de fazer somente tenha a sua contagem iniciada após a intimação pessoal da ora agravante. Preparo no Id. 28059604 e Id. 28059605. O pedido liminar restou deferido (Id. 28104661). Ausentes contrarrazões (Id. 28888111). É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sistema do PJE de Primeira Instância desta Corte de Justiça, constatei que o d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (processo no 0724473-05.2021.8.07.0001), em decisão publicada em 18 de agosto de 2021 (id. 100675815 dos autos de origem), reconsiderou a decisão de id. 97596254 e determinou a intimação pessoal da executada, ora agravante, nos termos da Súmula 410 do C. STJ (id. 100127156 dos autos de origem). A parte executada/agravante foi devidamente intimada por Aviso de Recebimento, conforme certidão de id. 97581487 dos autos de origem. A reconsideração da decisão recorrida pelo juízo de primeiro grau autoriza o relator a julgar prejudicado o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.018, §1o do Código de Processo Civil de 2015, in verbis: Art. 1.018. §1o. Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo”. Nesse sentido indicam precedentes deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem o juiz singular proferiu nova decisão, retratando-se quanto à questão impugnada no recurso. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1074115, 20150020325388AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 15/02/2018. Pág.: 478/486) (grifo nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. JUIZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. As hipóteses contidas no artigo 535 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, incidindo na espécie esta regra em razão da existência de vício. 2. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento quando a decisão que deu origem ao recurso foi revogada pelo magistrado singular, a teor do art. 557, do CPC. 3. Tendo a MM. Juíza retratado a decisão agravada, deve ser reconhecida a contradição do v. acórdão embargado, para julgar prejudicado o agravo de instrumento. 4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. (Acórdão n.904568, 20150020239593AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2015, Publicado no DJE: 10/11/2015. Pág.: 216) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem o juiz singular proferiu nova decisão, retratando-se quanto à questão impugnada no recurso. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1026658, 20160020328600AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2017, Publicado no DJE: 11/07/2017. Pág.: 247/255) (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECONSIDERADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO. Tendo o MM Juiz a quo exercido o juízo de retratação da decisão agravada, houve a indiscutível perda do objeto do Agravo de Instrumento. Agravo de Instrumento julgado prejudicado. Unânime. (Acórdão n.698283, 20130020072614AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2013, Publicado no DJE: 06/08/2013. Pág.: 314). (grifo nosso) Em havendo retratação no Juízo a quo, forçoso reconhecer o esvaziamento quanto ao interesse de agir no seguimento do recurso, autorizando-se por consequência o julgamento monocrático pelo Relator para declará-lo prejudicado. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da ausência de interesse recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora